Tribunal: TJMT
Processo: 0013323-94.2018.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013323-94.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), TANGARA SHOPPING CENTER - CNPJ: 03.840.330/0001-83 (APELADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0013323-94.2018.8.11.0055

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: TANGARA SHOPPING CENTER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO – ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL - FURTO DE VEÍCULO NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO DA RÉ – SÚMULA Nº. 130 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO - TERMO INICIAL DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – DATA DO EVENTO DANOSO –
HONORÁRIOS RECURSAIS – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“O acórdão recorrido alinhou-se ao entendimento do STJ no sentido de que os juros de mora, no caso de responsabilidade extracontratual, fluirão a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 deste Tribunal.”
(AgInt no AREsp 1303293/SP).

No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; (...)
STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.539.725 – DF)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada procedente, com a condenação do apelado ao pagamento de R$ 70.407,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 406 do CC c/c art. 161, §1º, do CTN, e correção monetária a contar do efetivo desembolso, bem como das custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que, com amparo no art. 398 do CC e na Súmula 54 do STJ, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, e não a contar da citação, como entendeu o juízo
a quo.

Pugna pela reforma da sentença nesse ponto.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 62464114.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada parcialmente procedente.

A apelante alega que, com amparo no art. 398 do CC e na Súmula 54 do STJ, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, e não a contar da citação, como entendeu o juízo
a quo.

De fato, o STJ já consolidou que no caso de responsabilidade extracontratual aplica-se a Súmula n. 54.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE DA PARTE.
SEGURADORA. JUROS MORATÓRIOS. DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA.
IMPROVIMENTO. I. É entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal no sentido de que, apesar de o advogado ter o direito autônomo de executar os honorários de advogado, nos moldes do art. 23 da Lei 8.906/94, nada impede que a execução seja feita pela parte. II.
A seguradora, ao propor ação regressiva de reparação de danos contra o causador do sinistro, está sub-rogada em todos os direitos do segurado. Sendo assim, por aplicação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios devem fluir a partir da data do desembolso da indenização
. Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 849.067/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 05/03/2009)

No tocante ao pedido de condenação do apelado em honorários recursais, verifica-se que, diante do provimento parcial desta Apelação, é improcedente, como já decidido pelo STJ, que adotou como um dos critérios para essa estipulação
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
interposto pela parte sucumbente, o que não é a hipótese dos autos.

Confira-se:

“
No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios
:
a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução
).”(
STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.539.725 – DF)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para determinar a aplicação dos juros de mora a contar do evento danoso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020